Tribunal: TJSP
Processo: 2049928-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Imposto Predial Urbano e Imposto Territorial Excedente do exercício de 2012. Decisão que deixou de receber a apelação interposta, sob o fundamento de que era cabível agravo de instrumento. Pretensão à reforma. Decisão proferida na vigência do NCPC. Juízo de admissibilidade do apelo a ser realizado pelo órgão recursal. Inteligência do art. 1.010, § 3o, do CPC/2015.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Imposto Predial Urbano e Imposto Territorial Excedente do exercício de 2012. Decisão que deixou de receber a apelação interposta, sob o fundamento de que era cabível agravo de instrumento. Pretensão à reforma. Decisão proferida na vigência do NCPC. Juízo de admissibilidade do apelo a ser realizado pelo órgão recursal. Inteligência do art. 1.010, § 3o, do CPC/2015.

Recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Decisão de natureza interlocutória. Recurso inadequado. Principio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Inobservância do Princípio da Correspondência.

Agravo de Instrumento provido para que o juízo de conhecimento da apelação seja efetivado por este Tribunal, com o subsequente não conhecimento do recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049928-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes
COMUNIDADE
LITUANA
CATOLICA
ROMANA
DE
SAO
JOSE
e
COMUNIDADE LITUANO-BRASILEIRA, é agravado MUNICIPIO DA ESTANCIA
DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049928-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18130
2
Voto n. 18130
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2049928-85.2020.8.26.0000
Comarca:
Atibaia
Agravante:
Comunidade Lituana Católica Romana de São José e Outra
Agravada:
Atibaia
Agravo de Instrumento. Imposto Predial Urbano e Imposto
Territorial Excedente do exercício de 2012. Decisão que
deixou de receber a apelação interposta, sob o fundamento
de que era cabível agravo de instrumento. Pretensão à
reforma. Decisão proferida na vigência do NCPC. Juízo de
admissibilidade do apelo a ser realizado pelo órgão
recursal. Inteligência do art. 1.010, § 3o, do CPC/2015.
Recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou
a exceção de pré-executividade. Decisão de natureza
interlocutória.
Recurso
inadequado.
Principio
da
fungibilidade. Inaplicabilidade. Inobservância do Princípio
da Correspondência.
Agravo de Instrumento provido para que o juízo de
conhecimento da apelação seja efetivado por este Tribunal,
com o subsequente não conhecimento do recurso de
apelação.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comunidade
Lituana Católica Romana de São José e Outro, objetivando reformar decisão de
p. 126/128 dos autos originais, que, nos autos da execução fiscal movida pelo
Município de Atibaia, não recebeu o recurso de apelação interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que o
recurso cabível era o de agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da
fungibilidade, posto que caracterizado erro grosseiro.
Alegam os agravantes, em síntese, que: (i) em razão da exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049928-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18130
3
de pré-executividade ser uma construção doutrinária-jurisprudencial, o cabimento
do recurso pode ser tanto o de apelação quanto o de agravo de instrumento,
dependendo da matéria ali contida; (ii) o juízo de admissibilidade deve ser feito no
órgão ad quem; (iii) o princípio da praticidade deve nortear as decisões judiciais; (iv) a
exequente não possui legitimidade para cobrar IPTU, uma vez que a base de cálculo
é nula; (v) há mais de cinquenta contribuintes detentores de cinquenta frações ideais,
sendo certo que sequer foram citados, ou seja, o processo é nulo, pois não houve
citação. Por fim, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja declarada a
nulidade da ação, condenando-se a exequente ao pagamento de custas e dos
honorários advocatícios (p. 01/09).
Não houve pedido liminar e/ou efeito suspensivo.
Contraminuta à p. 20.
II – Fundamentação
O recurso de agravo de instrumento, tempestivo e isento
de preparo, comporta provimento.
Com efeito, preliminarmente há que se observar que, nos
termos do art. 1.010, § 3o, do CPC/2015, o exame de admissibilidade da apelação
deve ser realizado pelo Juízo ad quem, e não mais pelo Juízo a quo como previa o
antigo código.
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
(...)
“§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão
remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de
admissibilidade.”
Não poderia, então, o Juízo de Primeiro Grau, em que pese o
inegável intuito de colaboração, deixar de receber a apelação interposta, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049928-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18130
4
seja elogiável o espírito de cooperação.
Confira, nesse sentido, decisões desta Corte Estadual:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Não
recebimento
de
recurso
de
apelação
–
Impossibilidade
–
Independentemente do juízo de admissibilidade em primeiro grau
deveria ter sido determinada a remessa dos autos à superior
instância, conforme art. 1.010, § 3o, do CPC – AGRAVO PROVIDO –
Processamento da apelação e consequente apreciação com fulcro no
art. 1.013, §3o, I, do CPC – Intempestividade – Ocorrência – NÃO
CONHECIDA A APELAÇÃO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2239389-18.2016.8.26.0000; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - SAF - Serviço
de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 06/04/2017; Data de Registro:
11/04/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
Interposição contra decisão do juízo de primeiro grau que deixou de
receber o recurso de apelação, por ser intempestiva
–
Impossibilidade – Com a vigência do novo CPC, não cabe mais ao
juízo de primeiro grau de jurisdição exercer juízo de admissibilidade
diferido, por expressa previsão legal (art. 1.010, § 3o do CPC/2015) –
O exame de tempestividade deverá ser feito pelo relator a quem for
distribuído o recurso de apelação – Decisão reformada – Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2144479-96.2016.8.26.0000;
Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Jaú - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 20/09/2016; Data de Registro: 20/09/2016)
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão agravada para que
seja dado provimento ao presente agravo e o juízo de admissibilidade da apelação
interposta seja feito em segundo grau, juízo que desde logo passo a fazer ante o
permissivo previsto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015, in verbis:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada.
(....)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o
tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049928-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18130
5
Pois bem.
O recurso de apelação não comporta conhecimento.
Com efeito, a r. decisão ora impugnada de p. 96/99 dos autos
originais possui natureza interlocutória, e não de sentença, tendo em vista que a
exceção de pré-executividade foi rejeitada, ficando claro que a execução não foi
extinta sequer parcialmente e irá prosseguir.
É o que se extrai do artigo 203, §§ 1o e 2o do Novo Código de
Processo Civil:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”
Sendo assim, o que se tem é uma decisão de natureza
interlocutória, que não extinguiu o processo. Por isso, na questão o recurso
adequado é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do
CPC/2015:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
(...)
II – mérito do processo;”
A respeito da matéria, aduzem NELSON NERY JR. e ROSA
MARIA ANDRADE NERY: “Decisão interlocutória. Segundo o sistema
recursal do CPC, decisão interlocutória é o pronunciamento do juiz que, não
colocando fim ao processo, resolve questão incidente ou provoca algum
gravame à parte ou interessado (CPC 162 § 2o). Ainda que decida questão de
mérito, se a decisão não colocar fim ao processo é interlocutória, impugnável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049928-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18130
6
pelo recurso de agravo, como por exemplo ocorre quando o juiz pronuncia a
prescrição relativamente a um dos litisconsortes passivos, prosseguindo o
processo contra os demais. O conteúdo do ato é irrelevante para qualificá-lo,
importando somente a finalidade do mesmo ato: se extingue o processo é
sentença; se não extingue o processo é decisão interlocutória” (Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante; Editora Revista dos
Tribunais; São Paulo, 8a edição, 2004, ps. 985/986).
Com relação ao principio da fungibilidade, este deve ser
afastado, posto que não se verificou nenhuma dúvida objetiva acerca do recurso
adequado, consistindo em erro evidente a interposição de apelação no lugar do
agravo.
No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:
“Processual civil. Prequestionamento. Existência. Reconsideração da
decisão agravada. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Recurso
cabível. Agravo de instrumento. Interposição de apelação. Erro
grosseiro. 1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem
natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de
execução, mas, tão-somente, resolve um incidente ali havido, sendo
cabível recurso de agravo de instrumento. 2. Não merece reparos o
acórdão recorrido, pois houve erro grosseiro da recorrente ao interpor
o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de
instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade. Agravo regimental provido, para reconsiderar a
decisão anterior e conhecer do recurso especial, negando-lhe, com
fundamento no art. 57, caput, do CPC.” (STJ, AgRg no REsp
70464/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Agravo de Instrumento no
2092795-06.2014.8.26.00 -Voto no 507.08.207).
A conclusão é de que o recurso é inadmissível, por
inobservância do princípio da correspondência (art. 932, III, do CPC/2015),
circunstância que caracteriza nulidade insanável, de modo que não se verifica, na
hipótese, o cabimento de concessão do prazo a que se refere o parágrafo único do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049928-85.2020.8.26.0000 -Voto no 18130
7
art. 9321 c.c § 3o do art. 1.017, ambos do CPC/2015, já que inexistente qualquer
vício formal a ser sanado, ou documentação a ser complementada.
Nesse sentido, importante destacar o seguinte Enunciado
Administrativo do C. STJ:
Enunciado administrativo número 6:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo
único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal.”
III. Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo, a fim de que
o juízo de admissibilidade da apelação interposta seja feito em segundo grau. E, ato
contínuo, ante o permissivo do art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015, realiza-se o juízo
de admissibilidade e deixa-se de conhecer do recurso de apelação.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)
1 Art. 932, Incumbe ao relator:
[...]
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao
recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.